Tribunal: TJES
Processo: 5010329-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010329-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS JHONES SIQUEIRA
COATOR: juiz de direito da 2ª vara criminal de Serra
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor de
Marcos Jhones Siqueira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo
de Direito da
2
ª Vara
Criminal da Serra
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente

w
rit

que o
p
aciente
está preso

por motivo
de
suposta prática da conduta tipificada no
art
igo
33,
caput
, da Lei 11.343/2006
,

apurada
nos autos
da Ação Penal

nº
0005075-08.2022.8.08.0048
.

Nesse contexto
,
os impetrantes
sustenta
m
que a prisão do paciente é ilegal, tendo em vista
i)
a ilicitude

d
as provas produzidas nos autos, em razão de suposta invasão de domicílio
realizada
pelos policiais militares,
e
ii)
ausência de laudo toxicológico para comprovar a materialidade do crime, de modo que não estaria preenchido o requisito exigido no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
requer
o relaxamento da prisão preventiva d
e
Marcos Jhones Siqueira
, para que seja expedido o competente alvará de soltura em seu benefício.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da manifestação inicial dos impetrantes,
verifico
que não merece acolhimento o pleito defensivo
, conforme
as
razões a seguir.

Inicialmente
,

no que diz respeito à
alegada
nulidade da prisão em flagrante
por

suposta invasão de domicílio
realizada pel
os policiais militares sem mandado judicial
,
não se desconhece o
atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para os policiais militares entrarem na residência d
e alguém
desprovidos de mandado judicial,
é

imprescindível
a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a busca domiciliar sem autorização judicial
.

Especificamente no caso dos autos, infere-se da documentação trazida pela defesa que a entrada em domicílio por parte dos policiais se deu não somente em razão de meras suspeitas, mas
em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas
, tornando lícita a conduta dos militares.

Isso porque, conforme narrado pelos militares, em patrulhamento tático, visualizaram o paciente dispensando uma sacola para o interior de sua residência ao perceber a presença policial, e, quando indagado a respeito da conduta, espontaneamente disse para os policiais que havia uma carga de drogas em cima da mesa de sua casa, e que os militares poderiam pegá-la, o que motivou a entrada dos agentes na residência.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram – encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

Sendo assim, as aludidas circunstâncias atestam a legalidade do procedimento de busca e apreensão em domicílio, que, conforme anteriormente relatado,
foi precedid
o
de c
erteza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas
,
afastando a pretensão de
reconhecimento de ilegalidade da prisão
.

Noutro giro,
sustenta a defesa
que
a materialidade

do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
não
estaria comprovada no caso dos autos
, tendo em vista a ausência de
juntada do
laudo de exame toxicológico
até então.

Todavia,
é assente o entendimento neste Tribunal de Justiça e n
a Corte
Superior no sentido da
desnecessidade do referido documento para comprovar a materialidade do delito para fins de imposição da custódia cautelar
, de modo a ser permitido que a materialidade do crime seja demonstrada a partir de outros elementos de prova
na situação em comento
.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados
nes
t
a linha de entendimento, V
ejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA, DE PLANO. MATÉRIA A SER ANALISADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, JÁ INTERPOSTO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
Conforme já decidiu esta Corte Superior de Justiça, "embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal
" (AGRG no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO Menezes, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. No caso em análise, ressaltou a Corte de origem que, no âmbito estreito do
habeas corpus
,
não se verifica a apontada ilegalidade decorrente da suposta ausência de juntada do laudo
t
oxicológico definitivo
. [...]. Nesse contexto, não há como se reconhecer, por ora, a nulidade arguida. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 695.940; Proc. 2021/0307636-1; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/10/2021; DJE 19/10/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CORRÉUS ABSOLVIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO DOS PACIENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Embora o art. 312 do Código de Processo Penal exija prova da materialidade do delito para a imposição da segregação cautelar, esta pode ser comprovada por outros meios que não o laudo toxicológico definitivo
. No tocante
a ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo, a Lei nº 11.343/06 não estabelece prazo para a juntada do referido documento, tendo a jurisprudência admitido que ele seja juntado aos autos até mesmo após a apresentação das alegações finais
. [...]. (TJES; HC 0011904-23.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 07/10/2020; DJES 18/11/2020)

Assim, no caso dos autos, analisando os documentos trazidos pelos impetrantes,
para efeito de decretação
e manutenção
da segregação cautelar
, encontra-se devidamente comprovada a materialidade do delito, através do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, e especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares na esfera investigativa.

Isso porque, infere-se do auto de prisão em flagrante que policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, avistaram o ora paciente saindo de casa, momento em que este percebeu a presença dos militares e dispensou uma sacola dentro de sua residência, na qual foi apreendida expressiva quantidade de droga, isto é, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 04 (quatro) pedras de crack, e 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína.

Ainda, na residência do custodiado, foram apreendidas 05 (cinco) embalagens de ácido bórico contendo 1kg (um quilograma) cada, 01 (uma) balança de precisão, e R$257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), evidenciando-se a dedicação do paciente a atividades ilícitas voltadas para a prática do tráfico de drogas,
que demonstra o perigo gerado caso seja colocado em liberdade
.

Destaca-se, oportunamente,
que
a

quantidade
e variedade da dro
ga apreendida
,
assim como a
forma com que a
s

substância s ilícita s fo ram encontrada s
,

somado à apreensão de
objetos comumente utilizados na preparação de substâncias ilícitas para venda,

demonstra
m
que
a comercialização
de drogas
ocorria de forma
diversificada e elaborada.

Sobre o tema, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Dessa forma, considerando se tratar da suposta prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Ainda, ressalto
que

foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a
decisão que

converteu o flagrante em
prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica,
na
aplicação da lei penal e
na
conveniência
da instrução processual, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o
.

À luz do exposto,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da
ordem
, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06
.
ILEGALIDADE DA PRISÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme entendimento da Corte Superior, para os policiais militares entrarem na residência de alguém desprovidos de autorização judicial é imprescindível a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro do local, a fim de justificar a busca domiciliar. Precedentes.
2.
No caso, a entrada dos militares na residência do paciente precedeu de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, sendo lícita a conduta dos militares.
3
.
Para fins de decretação da prisão cautelar, é prescindível a juntada do laudo definitivo toxicológico para comprovar a materialidade do delito, podendo esta ser demonstrada a partir de outros elementos de prova, conforme ocorreu no caso em comento.
4
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.